Tribunal: TJDFT
Processo: 0731288-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0731288-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA, FREDERICO SOARES DE ALVARENGA AGRAVADO: LORENA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA, ARLETE PESSOA LONDE, LAZARO LONDE DE MELO NETO, LAURA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA E OUTRO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0715625-63.2020.8.07.0001, proposto pelos Agravantes em desfavor ARLETE PESSOA LONDE E OUTROS, indeferiu o pleito de penhora de aluguéis dos imóveis descritos no Feito. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Diante do julgamento do AREsp, conforme documento de ID 102588967, o feito deve prosseguir. Pela ausência de quitação do débito, defiro a manutenção do bloqueio do veículo penhorado ao ID 98861127, muito embora não tenha sido localizado. Defiro a penhora de eventual crédito da devedora LORENA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA no rosto dos autos n. 0706625-79.2020.8.07.0020, em trâmite na 1a Vara Cível de Águas Claras, indicados pelo credor ao ID 102591441. Diante da planilha do ID 102593714 - Pág. 7, oficie-se nos termos da Portaria Conjunta n. 17 do TJDFT, de 14/2/2019. Fica a devedora intimada, por publicação, da penhora deferida, podendo apresentar impugnação do prazo de 15 dias. Indefiro o pedido de penhora dos frutos e rendimentos dos imóveis comerciais indicados pelo credor e de propriedade da devedora LORENA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA, uma vez que tanto o contrato de locação (ID 102591408) quanto o acordo judicial homologado nos autos n. 0706625-79.2020.8.07.0020 (ID 102591441 - Pág. 13) foram firmados em favor de LONDE CONSTRUTORA E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA., terceiro estranho à lide. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Afirmam os Agravantes que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que, “em que pese o mencionado contrato de locação e o acordo judicial homologado terem sido firmados por Londe Construtora e Incorporações Imobiliários Ltda, esta pessoa jurídica atuou como mandatário da Agravada, Lorena Pessoa Londe de Oliveira.” (Num. 29505895 - Pág. 4). Ressaltam que está devidamente comprovado que a pessoa jurídica atuou como mandatária da Devedora, notadamente pelas certidões de ônus dos imóveis e pela procuração para administração de imóveis outorgada pela Executada. Acrescentam que também comprovam o referido fato a “Petição Inicial de Despejo autuada sob o no 0706625-79.2020.8.07.0020, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Águas Claras – reconhecimento expresso de que a pessoa jurídica é responsável pela administração imóvel locados; e d) Contrato de Locação – reconhecimento de que a pessoa jurídica é responsável pela administração dos imóveis locados” (Num. 29505895 - Pág. 4/5). Argumentam que a pessoa jurídica, a despeito de atuar em nome próprio, defende interesse alheio, por meio do contrato de mandato, uma vez que a “Agravada é proprietária dos imóveis que se encontram locados, e como tal, outorgou poderes de administração à pessoa jurídica. Note-se, que em momento algum a pessoa jurídica se apresenta como detentora de algum direito real ou pessoal sobre o imóvel.” (Num. 29505895 - Pág. 5). Mencionam o art. 653 do Código Civil e destacam que “a Agravada outorgou poderes específicos para contratar, alterar, prorrogar, aditar e rescindir locações; receber alugueis, passar recibos e usar de toda e qualquer ação ou recursos judiciais, na defesa dos interesses do outorgante.” (Num. 29505895 - Pág. 5). Dizem que a administração de imóveis pela pessoa jurídica consiste em tentativa de blindagem de patrimônio, já que tal empresa é formada por outros dois Executados. Pedem antecipação dos efeitos da tutela recursal para “para determinar a penhora dos frutos e rendimentos oriundos dos imóveis comerciais, situados na Q 301, Alameda Gravatá, Conj. 10, Lotes no 1 e 3, Águas Claras, Brasília-DF, em caráter de urgência, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) mensais, na forma do art. 867 e seguintes, do CPC;” (Num. 29505895 - Pág. 8). No mérito, postulam o provimento do Agravo de Instrumento para confirmar a antecipação pleiteada e, bem assim, para “a nomeação de Administrador-Depositário, até que seja pago o principal, os juros, as custas e os honorários advocatícios, nos termos do art. 868, do CPC;” (Num. 29505895 - Pág. 9). Subsidiariamente, “caso entenda não ser o caso de nomeação de Administrador Depositário, a intimação dos inquilinos – Terceiros Devedores – para pagarem os aluguéis, diretamente aos Agravantes, nos termos do art. 869, § 3o, do CPC” (Num. 29505895 - Pág. 9). Preparo regular (Num. 29505896 e 29505897). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0715625-63.2020.8.07.0001, indeferiu o pleito de penhora de aluguéis dos imóveis descritos no Feito. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que se encontra parcialmente presente o requisito da probabilidade do direito dos Agravantes. Com efeito, a penhora de alugueis encontra amparo no art. 867 do Código de Processo Civil, segundo o qual, “O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado.” O indeferimento da medida, na origem, teve por fundamento exclusivo o fato de o contrato de locação dos imóveis encontrar-se em nome de terceiro. O referido contrato de locação, de fato, fora celebrado por LONDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA IMOBILIÁRIA LTDA., entretanto, salvo melhor juízo, tal fato não tem o condão obstar a penhora postulada, uma vez que a Executada LORENA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA outorgou poderes à pessoa jurídica para “gerir e administrar o imóvel de minha propriedade situado nos lotes n.o 1 e 3, do Conjunto 10, da Quadra 301, da Alameda Gravatá, Águas Claras, CEP: 71.901-250, Brasília-DF; podendo ser praticados todos os atos necessários ao fiel desempenho do presente mandato, tais como, contratar, alterar, prorrogar, aditar e rescindir locações; autorizar sublocações, escolher inquilinos e fiadores; vistoriar o imóvel; fazer publicar anúncios e notícias; receber aluguéis e passar os respectivos recibos; remeter periodicamente os saldos existentes em favor do proprietário...” (Num. 64131183 do Feito n.o 0706625-79.2020.8.07.0020 - Grifei). A propriedade da Executada LORENA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA, quanto aos referidos imóveis, está devidamente comprovada no Feito originário, nos termos das cópias das Matrículas dos imóveis (Num. 102593706 e seguintes). Nesse descortino, em princípio, a locação firmada por mandatário não obsta a penhora postulada na origem. O perigo de dano, por seu turno, reside no fato de que os pagamentos dos alugueres são mensais, de modo que os valores repassados à Executada não serão passíveis de constrição caso a matéria seja apreciada apenas no julgamento do mérito do recurso. Nesse contexto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a penhora dos alugueres referentes ao contrato de locação constante de ID Num. 64131183 do Feito n.o 0706625-79.2020.8.07.0020, tendo como locatários MERCADO 301 LTDA. e RAYNER COSTA PIAU GUIMARÃES. Os referidos locatários deverão ser intimados para depositar em conta vinculada ao Feito originário o valor dos aluguéis até o montante do débito exequendo. Os dados da referida conta deverão ser informados aos locatários, no momento da intimação, de modo a viabilizar a realização de transferência bancária. Os respectivos comprovantes de depósito/transferência valerão como quitação do encargo locatício contratado no período. Comunique-se e solicitem-se as informações, notadamente o fato de que as diligências necessárias ao cumprimento da presente decisão deverão ser levadas a efeito pelo Juízo de origem. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 30 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador